Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700081-52.2022.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GILSON MOURA ANDRADE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O A conciliação requerida pelo Embargante reclama procedimento incompatível com a fase em que se encontra o processo. Assim, indefiro o pedido. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator